Tribunal: STM
Processo: 7000791-80.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa contra acórdão de apelação que, por maioria, deu provimento ao recurso da acusação para reformar a sentença de primeira instância e determinar o prosseguimento de ação penal militar pelo crime de deserção. 2. O acusado consumou o crime de deserção, apresentou-se espontaneamente, foi julgado apto em inspeção de saúde, reincluído no serviço ativo e denunciado. Após o recebimento da denúncia, ocorreu o licenciamento das fileiras da Força. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar a perda da condição de militar um obstáculo processual. O acórdão da apelação reverteu a decisão. A defesa busca o acolhimento do voto vencido para declarar a ausência de condição para o processo prosseguir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a perda da condição de militar da ativa, motivada por licenciamento ocorrido após o recebimento da denúncia, impede o prosseguimento da ação penal militar pelo crime de deserção, configurando ausência de condição de prosseguibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condição de militar é um elemento estrutural do crime de deserção e consubstancia condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. A exigência legal impõe que essa qualidade esteja presente no momento do cometimento do crime e para o recebimento da denúncia, mediante a apresentação, inspeção de saúde e reinclusão do agente. 5. O ordenamento jurídico militar não prevê a manutenção ininterrupta no serviço ativo como condição de prosseguibilidade processual. A ação penal pelo crime de deserção é pública e incondicionada. Uma vez iniciada validamente com a instauração do processo, a marcha processual deve seguir o seu fluxo legal até a decisão definitiva de mérito, independentemente de eventos administrativos posteriores, como o licenciamento do acusado. 6. A aplicação da teoria da atividade determina que o crime é praticado no momento da ação ou omissão. O licenciamento administrativo superveniente à denúncia não afasta a responsabilidade pela conduta delituosa concretizada enquanto o agente possuía pleno vínculo militar, sob o risco de esvaziar a tutela penal militar, ofender o princípio da legalidade e estimular a impunidade. 7. A finalidade da reinclusão é garantir que o militar conclua o tempo de serviço inicial obrigatório e viabilizar o início da persecução penal. Cumpridos esses requisitos, o desligamento posterior do serviço ativo não retira a competência e a jurisdição da Justiça Militar para processar e julgar o fato, conforme o entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos infringentes e de nulidade não acolhidos. Tese de julgamento: "A condição de militar da ativa constitui condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pelo crime de deserção, mas não configura condição de prosseguibilidade processual. O licenciamento do militar das Forças Armadas após o recebimento da denúncia não impede o prosseguimento da persecução penal até o seu desfecho definitivo". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 142, caput; Código Penal Militar, arts. 5º, 187 e 457, §§ 1º e 2º; Código de Processo Penal Militar, art. 35; Lei do Serviço Militar, art. 34-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 12/2/2020; STM, Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 14/11/2024; STM, EI nº 7000477-71.2024.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 24/10/2024; STM, EI nº 7000344-29.2024.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 17/10/2024; STJ, RHC n.º 24.607/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/3/2010; STF, HC n.º 222.838 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000791-
80.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VICTOR HUGO SANTOS DOS REIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, PARA MANTER O ACÓRDÃO
EMBARGADO, QUE REFORMOU A SENTENÇA E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000174-90.2025.7.01.0001,
A QUE RESPONDE O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO VICTOR HUGO SANTOS
DOS REIS PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000791-80.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: VICTOR HUGO SANTOS DOS REIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa contra acórdão de
apelação que, por maioria, deu provimento ao recurso da acusação para
reformar a sentença de primeira instância e determinar o prosseguimento de
ação penal militar pelo crime de deserção.
2. O acusado consumou o crime de deserção, apresentou-se espontaneamente,
foi julgado apto em inspeção de saúde, reincluído no serviço ativo e
denunciado. Após o recebimento da denúncia, ocorreu o licenciamento das
fileiras da Força. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito por considerar a perda da condição de militar um obstáculo
processual. O acórdão da apelação reverteu a decisão. A defesa busca o
acolhimento do voto vencido para declarar a ausência de condição para o
processo prosseguir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a perda da condição de militar
da ativa, motivada por licenciamento ocorrido após o recebimento da denúncia,
impede o prosseguimento da ação penal militar pelo crime de deserção,
configurando ausência de condição de prosseguibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condição de militar é um elemento estrutural do crime de deserção e
consubstancia condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. A
exigência legal impõe que essa qualidade esteja presente no momento do
cometimento do crime e para o recebimento da denúncia, mediante a
apresentação, inspeção de saúde e reinclusão do agente.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O ordenamento jurídico militar não prevê a manutenção ininterrupta no
serviço ativo como condição de prosseguibilidade processual. A ação penal pelo
crime de deserção é pública e incondicionada. Uma vez iniciada validamente
com a instauração do processo, a marcha processual deve seguir o seu fluxo
legal até a decisão definitiva de mérito, independentemente de eventos
administrativos posteriores, como o licenciamento do acusado.
6. A aplicação da teoria da atividade determina que o crime é praticado no
momento da ação ou omissão. O licenciamento administrativo superveniente à
denúncia não afasta a responsabilidade pela conduta delituosa concretizada
enquanto o agente possuía pleno vínculo militar, sob o risco de esvaziar a tutela
penal militar, ofender o princípio da legalidade e estimular a impunidade.
7. A finalidade da reinclusão é garantir que o militar conclua o tempo de serviço
inicial obrigatório e viabilizar o início da persecução penal. Cumpridos esses
requisitos, o desligamento posterior do serviço ativo não retira a competência e
a jurisdição da Justiça Militar para processar e julgar o fato, conforme o
entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos infringentes e de nulidade não acolhidos.
Tese de julgamento: "A condição de militar da ativa constitui condição de
procedibilidade para a instauração da ação penal pelo crime de deserção, mas
não configura condição de prosseguibilidade processual. O licenciamento do
militar das Forças Armadas após o recebimento da denúncia não impede o
prosseguimento da persecução penal até o seu desfecho definitivo".
________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 142, caput;
Código Penal Militar, arts. 5º, 187 e 457, §§ 1º e 2º; Código de Processo Penal
Militar, art. 35; Lei do Serviço Militar, art. 34-A.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 12; STM, Apelação nº
7001087-15.2019.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
12/2/2020; STM, Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 14/11/2024; STM, EI nº 7000477-71.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 24/10/2024; STM, EI
nº 7000344-29.2024.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 17/10/2024;
STJ, RHC n.º 24.607/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23/3/2010;
STF, HC n.º 222.838 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.
24/10/2023.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em não acolher os embargos infringentes do julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para manter o acórdão embargado, que reformou a sentença
e determinou o prosseguimento da ação penal militar nº 7000174-90.2025.7.01.0001, a que
responde o ex-Soldado do Exército Victor Hugo Santos dos Reis pelo cometimento do crime
previsto no art. 187 do CPM.
Brasília, 9 de abril de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar processou um ex-Soldado
do Exército porque ele se ausentou do quartel por mais de oito dias sem autorização (crime
de deserção). Após se apresentar e ser reintegrado ao serviço, ele acabou sendo desligado das
Forças Armadas por término do tempo de serviço.
O que o acórdão da apelação decidiu: o Tribunal decidiu que o processo deveria
continuar, mesmo que o acusado não fosse mais militar, reformando uma decisão de primeira
instância que havia encerrado o caso sem julgamento.
O que motivou o recurso dos embargos: a Defensoria Pública da União recorreu
para tentar restabelecer a extinção do processo, defendendo que a saída do acusado do
Exército impediria a Justiça de julgar o crime de deserção.
Qual foi a principal discussão nos embargos: definir se a perda da condição de
militar, ocorrida depois que a denúncia foi aceita pela Justiça, retira a condição para que o
processo criminal prossiga.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu que o processo deve prosseguir normalmente. Ele explicou que ser militar é uma
exigência apenas para o início da ação penal e que o licenciamento posterior não apaga a
responsabilidade pelo crime cometido enquanto o agente estava na ativa.
Resultado final do Recurso: a maioria dos Ministros acompanhou o voto do
Ministro Relator e não acolheu o recurso da defesa. Assim, a ação penal contra o ex-militar
continuará tramitando. Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes do julgado
contra o acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000174-90.2025.7.01.0001, no qual esta
Corte, por maioria, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o
prosseguimento da ação penal militar a que responde o ex-Soldado do Exército Victor Hugo
Santos dos Reis pelo crime previsto no art. 187 (deserção) do Código Penal Militar (CPM).
O acórdão embargado foi assim ementado (APM n.º
7000174-
90.2025.7.01.0001/STM, evento 33, ACOR1):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSENTE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO INICIAL DA AÇÃO
PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) que julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, em Ação Penal Militar na qual o réu era denunciado pelo crime de
Deserção (art. 187 do CPM).
2. A extinção ocorreu em virtude da perda superveniente da condição de militar da ativa pelo
acusado, licenciado por término do tempo de Serviço Militar após o recebimento da Denúncia.
3. O MPM busca a reforma da Sentença para determinar o regular prosseguimento da Ação
Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A tese em análise é se a perda superveniente da condição de militar da ativa, por
licenciamento do Acusado após o recebimento da Denúncia, implica a ausência de
pressuposto processual (condição de prosseguibilidade) para o crime de Deserção (art. 187 do
CPM), autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) exige a condição de militar da ativa apenas
no momento do oferecimento e recebimento da Denúncia, como condição de procedibilidade,
conforme o art. 457, § 3º, do CPPM.
6. Inexiste na lei adjetiva penal castrense dispositivo legal que preveja a perda da condição de
militar no curso do processo, como causa de extinção do feito por ausência de pressuposto
processual (condição de prosseguibilidade), não podendo tal condição ser estabelecida por
construção jurisprudencial.
7. Precedentes do Superior Tribunal Militar (STM) firmam o entendimento de que o
licenciamento do Acusado, realizado após o recebimento da peça Inicial, não impede o
regular prosseguimento da ação penal pelo crime de Deserção.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A situação processual da necessidade da condição de militar no início do processo penal
militar não guarda ligação direta com a Lei do Serviço Militar (LSM) e seu regulamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelo provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. A perda superveniente da condição de militar do acusado, por
licenciamento da Administração Castrense após o recebimento da Denúncia, não obsta a
prosseguibilidade da Ação Penal Militar pelo crime de Deserção (art. 187 do CPM), ante a
ausência de previsão legal nesse sentido.”
________________
Legislação Relevante Citada: Código Penal Militar (CPM), art. 187 Código de Processo
Penal Militar (CPPM), art. 3º, alínea "a"; art. 457 e parágrafos Código de Processo Civil
(CPC), art. 485, inciso IV Lei do Serviço Militar (LSM) (Lei nº 4.375/1964), art. 31, alínea "d"
Regulamento da LSM (Decreto nº 57.654/1966), art. 142.
Jurisprudência Relevante Citada: Súmula STM nº 12 APELAÇÃO nº 0000229-
55.2016.7.05.0005/PR (Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, 22/8/2017) APELAÇÃO nº
0000158-37.2016.7.12.0012/AM (Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
8/2/2018)
Conforme a ata da sessão de julgamento virtual de 13 a 16/10/2025 (APM n.º
7000174-90.2025.7.01.0001/STM, evento 28, EXTRATOATA1), presidida pela Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, acompanharam o voto majoritário do Ministro
José Barroso Filho (Revisor), a Ministra Verônica Abdalla Sterman e os Ministros Francisco
Joseli Parente Camelo, Odilson Sampaio Benzi, Guido Amin Naves, Lourival Carvalho Silva,
Cláudio Portugal de Viveiros, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Augusto Amaral
Oliveira, Celso Luiz Nazareth, Leonardo Puntel e Carlos Vuyk de Aquino, além deste
Revisor.
O Ministro Marco Antônio de Farias (Relator) negava provimento ao apelo e
mantinha a decisão de primeira instância, que extinguiu o processo, sem julgamento do
mérito.
A DPU, intimada em 13/11/2025, opôs os presentes embargos infringentes,
tempestivamente, no mesmo dia, pugnando pela prevalência do posicionamento adotado no
voto vencido proferido pelo Ministro Marco Antônio de Farias, a fim de que seja declarada a
ausência de condição de prosseguibilidade, mantendo-se a decisão de primeira instância
(APM, evento 40, CIÊNCIA1, e evento 41, EMBINFNUL1).
Os embargos foram admitidos em 17/11/2025 (evento 5, DEC1), oportunidade
em que foi aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, em resposta,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos embargos infringentes (evento
9, PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto vencido da lavra do Ministro Marco
Antônio de Farias, a fim de extinguir a ação penal militar (APM) n.º 7000174-
90.2025.7.01.0001, em razão da ausência de condição de prosseguibilidade.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que o ex-Soldado do Exército Victor Hugo Santos dos Reis,
que servia na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), em Nova Iguaçu/RJ, deixou de
comparecer ao expediente do quartel a partir de 22/12/2024, mantendo-se ausente, sem
autorização, até à 0h do dia 31/12/2024, consumando, assim, o crime de deserção. Em
6/1/2025, apresentou-se espontaneamente e, considerado apto em inspeção de saúde, foi
reincluído ao serviço ativo do Exército Brasileiro.
A qualidade de militar é condição de procedibilidade da deserção de praça, sem
a qual não pode ser oferecida denúncia contra desertores não estáveis. Todavia, o mesmo não
se pode assegurar em relação ao prosseguimento da persecução penal.
A controvérsia está em definir se é possível ampliar essa exigência para
momentos posteriores ao recebimento da denúncia, ou seja, para a instrução do processo e até
mesmo para a execução da sentença, transformando-a em condição de prosseguibilidade.
A jurisprudência em torno do tema não é pacífica.
No Supremo Tribunal Federal, até meados de 2021, os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso e Luiz Fux afirmavam que a qualidade de militar era mera condição
de procedibilidade. Em sentido oposto, os Ministros Dias Toffoli e Rosa Weber a
consideravam condição de procedibilidade e de prosseguibilidade. É o que demonstram os
seguintes precedentes da Primeira Turma: HC n.º 193.602-AgR, Relator Ministro Dias
Toffoli, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 3/5/2021, DJe
6/8/2021; HC n.º 152.740-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/10/2019,
DJe 25/10/2019; HC n.º 178.791-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 29/5/2020,
DJe 18/6/2020; HC n.º 137.741-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 25/6/2019,
DJe 16/8/2019; HC n.º 192.221-AgRg, Relatora Ministra Rosa Weber, Relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 14/5/2021, DJe 19/5/2021.
Em agosto de 2021, a matéria foi submetida à sistemática dos Recursos
Extraordinários Repetitivos (Tema n.º 1.165), nos termos da manifestação do Ministro Luiz
Fux, então Presidente da Suprema Corte:
A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da
existência de repercussão geral do ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os interesses
subjetivos da causa, a merecer reflexão desta Corte. Com efeito, o requisito de militar da ativa
como condição de prosseguibilidade da ação penal do crime de deserção possui significativo
reflexo no status libertatis de todos que, apesar de não mais ostentarem a condição de
militar, continuam a responder ao processo crime ou mesmo à execução da pena.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a
multiplicidade de feitos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples
pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para centenas de
julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados. E a constatação é
reforçada pela admissão do presente recurso como representativo da controvérsia pelo regime
dos recursos extraordinários repetitivos (artigo 1.036 do Código de Processo Civil).
Outrossim, a transcendência do tema ressoa inequívoca, haja vista as inúmeras ações penais
e execuções penais em curso na Justiça Militar, de modo que a uniformização do
entendimento tende a implicar uma redução no número de processos, incluindo-se os
habeas corpus relacionados à mesma matéria que alcançam esta instância extraordinária.
Nessa lógica, a adoção da sistemática de precedentes qualificados favorece um trabalho de
racionalização da Justiça, com diminuição de múltiplas decisões judiciais contraditórias, em
prol da isonomia e da previsibilidade para jurisdicionados e órgãos do Poder Judiciário.
Essa pacificação jurisprudencial alinha-se, no âmbito do Poder Judiciário, à promoção do
Estado de Direito e a proteção das liberdades fundamentais, metas relacionadas ao objetivo
de desenvolvimento sustentável para a promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes
(ODS 16), previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas.
Pontuo, ainda, que a questão de fundo demanda análise detida deste Supremo Tribunal. De
fato, o Superior Tribunal Militar entendeu que o afastamento do serviço militar, considerada
a ocorrência de nova deserção, não prejudica a ação penal do crime em testilha, assim, a
posição daquela Corte Superior parece contrastar com vários julgados desta Corte,
implicando a análise de garantias processuais constitucionais relativas ao Estado
Democrático, à liberdade e ao devido processo legal, previstos, exempli gratia, nos artigos 1º,
caput, 5º, caput e LIV, 125, § 4º e § 5º, e 129, I, da Constituição Federal.
Resta definir, portanto, à mingua das disposições do Estatuto dos Militares e do Código de
Processo Penal Militar, se a condição do agente como militar da ativa é, não apenas
condição da ação (procedibilidade), mas também condição de prosseguibilidade para o
processamento do crime de deserção (artigo 187 do CPM). De outro modo, é assentar se a
incidência direta dos princípios constitucionais gera, nas ações penais cujo acusado do
crime de deserção não mais ostente a condição de militar da ativa, a perda da condição de
prosseguibilidade.
Releva notar, sobre o tema, discrepância de entendimento entre as Turmas desta Suprema
Corte, a reforçar a necessidade de uniformização e coerência de sua jurisprudência. Nesse
sentido, colaciono os seguintes julgados:
Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o
processamento da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante. (HC n.º 196.508-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe 17/5/2021.)
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO
PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prosseguimento da instrução penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n.º 152.740-AgR, Relator Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019.)
Destarte, é certo que a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, e a
repercussão geral da matéria exposta se evidencia não só pela profunda controvérsia jurídica
instaurada em todas as instâncias judiciais, refletindo-se na proliferação de demandas com
esse conteúdo, mas também pelo inegável impacto da decisão a ser tomada por esta Suprema
Corte no sistema processual penal militar, decorrentes dos princípios constitucionais
garantidores da liberdade, da dignidade humana, do devido processo legal, em contraste
com o dever cívico de prestar o serviço militar e as consequências daí advindas.
Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas política, social e jurídica
(artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja
repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que
a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se
relevante para exame do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 e artigos 323 e
326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO SUSCITADA e submeto o tema à apreciação
dos demais Ministros da Corte (grifos nossos.)
O julgamento do recurso paradigma ocorreu no dia 3/9/2021, mas o mérito não
foi enfrentado pelo Plenário do STF, que concluiu pela ausência de repercussão geral da
questão suscitada, diante de sua natureza infraconstitucional:
É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a
controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução
penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia. (STF. RE n.º
1.325.433, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 3/9/2021, DJe 8/9/2022
- grifo nosso.)
A tese fixada evidencia a necessidade de se atentar para o entendimento do
Superior Tribunal Militar em torno do tema. Afinal, este é o órgão judicial responsável pela
interpretação da legislação penal e processual penal militar (matéria infraconstitucional).
Portanto, o julgamento do presente recurso é uma oportunidade para que novos
debates sejam realizados, permitindo-se que o STM, especialmente em sua nova composição,
firme seu entendimento a respeito de uma questão relevante para as Forças Armadas e para a
Justiça Castrense. Essa possiblidade de pacificação jurisprudencial prestigia o trabalho de
racionalização desta Justiça Especializada, em prol da isonomia, da segurança jurídica e da
previsibilidade para o jurisdicionado e para o Judiciário, evitando decisões contraditórias.
Dito isso, passo a apresentar a posição que tenho defendido há anos a respeito
da controvérsia.
O CPM assim tipifica o crime de deserção:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A condição de militar é elementar do tipo, que consiste em crime militar
próprio, cujo agente é um militar da ativa.
O crime também é classificado como de perigo e está fundamentado na
necessidade de se resguardarem a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina
(art. 142, caput, Constituição Federal).
A Lei do Serviço Militar elenca as seguintes situações de licenciamento do
serviço ativo, com perda da qualidade de militar: (i) a bem da disciplina; (ii) término do
serviço militar inicial obrigatório; (iii) aquisição das condições de arrimo; (iv) incapacidade
física definitiva para o serviço ativo; e (v) condenação irrecorrível resultante da prática de
crime comum, de caráter doloso.
No caso do desertor, essas situações podem acontecer depois que ele pratica o
crime, apresenta-se voluntariamente ou é capturado, é julgado apto em inspeção de saúde e
reincluído no serviço ativo das Forças Armadas, denunciado e citado validamente.
Nos casos em que o acusado perdia a condição de militar, o STM o isentava da
ação penal, sob o fundamento de que a qualidade de militar seria uma condição de
prosseguibilidade do processo penal por crime de deserção (Apelação n.º 0000255-
25.2011.7.01.0301, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe 29/6/2012; e HC n.º
2000.01.033565-0, Relator Ministro José Luiz Lopes da Silva, DJe 4/9/2000).
Independentemente do motivo do licenciamento, aplicava-se o Enunciado n.º 12 de sua
Súmula:
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Esse entendimento não se coaduna com as peculiaridades do processo penal
militar, motivo pelo qual foi superado pelo voto da maioria dos Ministros desta Corte. Houve,
portanto, uma evolução jurisprudencial sobre o tema.
Não existe vedação legal ao licenciamento por término do serviço militar inicial
obrigatório e por conveniência do serviço. Também não há vedação à exclusão a bem da
disciplina ou pela prática de nova deserção. Logo, não há determinação de que haja a
permanência do agente transgressor no serviço militar ativo para que ele possa responder pelo
crime que cometeu, sob pena de gravoso prejuízo à disciplina militar.
O art. 457, § 1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que o
desertor não estável que se apresentar ou for capturado será submetido a inspeção de saúde e
reincluído no serviço militar quando julgado apto. O § 2º prevê que a ata de saúde será
remetida à auditoria para a qual os autos tiverem sido distribuídos, com urgência, para isentar
o desertor não estável da reinclusão e do processo, em caso de incapacidade definitiva, e
arquivar os autos após manifestação do Ministério Público. Portanto, apenas os desertores
não estáveis ficam sujeitos à inspeção de saúde para fins de reinclusão, enquanto os oficiais e
as praças com estabilidade são agregados e não excluídos.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. (Redação
dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
O ato administrativo de reinclusão e submissão à inspeção de saúde permite que
a Administração Militar verifique se aquele que foi considerado desertor está apto para
reassumir suas atividades ou se sofreu abalos significativos na higidez física que o tornaram
definitivamente incapaz para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da
ação penal. A reinclusão também tem a finalidade de exigir do militar não estável o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força
da Constituição da República e da Lei do Serviço Militar.
Cumpridas essas condições, ou seja, após a apresentação voluntária ou a captura
do desertor e sua reinclusão no serviço ativo das Forças Armadas, ele deixa de ser
considerado trânsfuga, tornando possível a instauração da ação penal. Oferecida a denúncia,
somente depois da efetiva ciência da existência da acusação, o réu estará apto para exercer
seu direito de defesa e, se não comparece aos atos processuais no curso da ação, será
decretada a sua revelia e a marcha processual segue seu trâmite.
A vedação do julgamento à revelia do desertor que era prevista no Código da
Justiça Militar de 1932 não integra o CPPM. Houve revogação expressa da norma que fixava
a presença do acusado como condição de prosseguibilidade da ação penal contra o desertor,
ou seja, que impedia o julgamento à revelia do desertor que empreendesse nova fuga depois
de sua recaptura. Do mesmo modo, para inserir a perda da qualidade de militar como nova
condição de prosseguibilidade da ação penal, é necessária norma legal expressa nesse
sentido, por força do princípio da legalidade.
O ordenamento jurídico indica que a ação penal por crime de deserção é pública
incondicionada e que a tipificação dessa conduta tutela o dever e o serviço militares, não se
admitindo a criação de outras condições para a instauração ou o prosseguimento do processo
além das já previstas em lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição da
República à vontade de uma ou outra autoridade, administrativa ou judicial.
É a inteligência do art. 35 do CPPM:
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do Acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.
Por esse ângulo, em situações como a presente, não há processo e julgamento
de um civil, em virtude de seu licenciamento das Forças Armadas, mas de um militar que
cometeu um delito enquanto estava na ativa e que deve ser processado e julgado por essa
conduta. Com isso, são garantidos a preservação do serviço e os deveres militares e, em
consequência, é evitada a impunidade daqueles que violam os princípios basilares do Direito
Militar. O licenciamento do serviço militar não pode representar uma causa de isenção do
processo, por extrapolar os ditames legais, promover a impunidade e incentivar outros
militares a abandonarem as atividades castrenses.
Além disso, o reconhecimento da existência da pretendida condição de
prosseguibilidade afronta a teoria da atividade (tempus regit actum), referendada pelo Código
Penal Militar, em seu art. 5º, que considera "praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Essa teoria visa, entre outros objetivos, a determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para fins de aplicação da pena. É no momento da ação
que se verifica se o autor era maior de idade ou se possuía plena consciência daquilo que
estava fazendo. Dessa forma, se o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime,
por exemplo, responderá e será apenado segundo sua condição naquele momento, ainda que o
processo e o julgamento da ação penal se procrastinem.
O mesmo ocorre no processo penal por crime de deserção. A condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: o da consumação do crime, que ocorre a
partir do oitavo dia de falta injustificada do agente, e o de sua captura ou apresentação
voluntária e reinclusão no serviço ativo da Força, após atestado de aptidão em inspeção de
saúde. Assim, se o desertor era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha
sido posteriormente licenciado da Força, sua conduta terá configurado, em tese, um fato
típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância excludente de ilicitude ou
culpabilidade. O licenciamento no curso da ação penal em nada modifica sua condição de
militar, presente no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
O CPPM inovou acerca da isenção do processo e da reinclusão para o desertor
que se apresenta voluntariamente ou é capturado e que é julgado incapaz definitivamente para
o serviço ativo das Forças Armadas, depois de ser submetido à inspeção de saúde, nos termos
do já citado art. 457, § 1º. Essa é a única condição de procedibilidade do crime de deserção
que impede a propositura da ação e o início do processo especial de deserção.
A Lei n.º 13.954/2019 incluiu o art. 34-A na Lei do Serviço Militar, que assim
dispõe:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa inovação legislativa, interpretada em harmonia com as disposições do
CPPM, leva-nos a concluir que não é necessário que os militares que respondem a ações
penais sejam mantidos nas Forças Armadas para que os respectivos processos judiciais
continuem tramitando. A reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é
necessária somente para a deflagração da ação (procedibilidade), mas não para sua
continuidade (prosseguibilidade).
Nesse sentido é a posição da maioria dos Ministros do STM:
"APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa
somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual.
Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art.
34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta
fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste
sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por ausência de
previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria"." (STM. Apelação n.º 7001087-
15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 12/2/2020, DJe 28/2/2020.)
"DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este Tribunal consolidou o entendimento no
sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do
art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por maioria. Militar que se ausenta por mais de 8
(oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime
tipificado no art. 187 do CPM. Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a
reprimenda imposta pelo Colegiado a quo, devendo, portanto, ser mantida. Sobrevindo o
licenciamento do militar após a sentença condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do
sursis. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime." (STM. Apelação Criminal n.º 7000512-
31.2024.7.00.0000, Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 14/11/2024,
DJe 5/12/2024.)
"EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o
argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas
acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do
art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no
Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da
deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do
trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la
para o feito persistir. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária." (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000477-71.2024.7.00.0000. Relatora Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 24/10/2024, DJe 11/12/2024.)
"APELAÇÃO DA DPU. INEXISTE ÓBICE NA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR
QUANTO AO LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO, POSTERIOR AO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARA FINS DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, IMPÕE-SE A
REINCLUSÃO DA PRAÇA SEM ESTABILIDADE ÀS FILEIRAS DA RESPECTIVA FORÇA.
REJEIÇÃO. DECISÂO POR MAIORIA. I. Esta Corte Superior de Justiça firmou
posicionamento no sentido de que o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças
Armadas não obsta o andamento da Ação Penal Militar, sendo exigido apenas para o
recebimento da Peça Inicial. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria." (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade n.º 7000344-29.2024.7.00.0000, Relator Ministro José Barroso
Filho. Julgado em: 17/10/2024, DJe 4/11/2024.)
O licenciamento posterior à denúncia não minimiza a gravidade da conduta
perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações
que poderiam isentar o réu dos efeitos da condenação seriam: a reforma da sentença em grau
recursal, a promulgação de lei posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio
criminis (quando a figura deixa de ser considerada crime). Nenhuma delas ocorreu no
presente caso.
Ressalte-se que o militar integrará a reserva não remunerada ao ser licenciado.
Permanecerá na qualidade de reservista, tendo obrigação com o serviço militar até os 45 anos
de idade, se praça, e até os 60 anos de idade, se oficial, permitida sua convocação a qualquer
tempo quando a situação nacional de defesa exigir.
Por essa linha de raciocínio, se a Lei Penal Militar pretende a preservação do
serviço e do dever militares, nada obsta que a ação penal instaurada para apurar a prática do
crime de deserção siga seu trâmite até o deslinde final da causa, ainda que o militar seja
licenciado no curso do processo, independentemente dos motivos do licenciamento, exceto a
incapacidade física definitiva detectada em inspeção de saúde.
É o que se verifica nas demais lides julgadas pela Justiça Militar da União
referentes a outros crimes propriamente militares perpetrados por militar no serviço ativo, a
exemplo do abandono de posto, motim e revolta. Nesses casos, o processo e o julgamento
prosseguem sem qualquer óbice até serem concluídos, ainda que o réu perca a qualidade de
militar após o recebimento da denúncia.
A reinclusão mantida no CPPM somente tem fundamento na finalidade de
exigir que o militar sem estabilidade conclua o tempo do serviço militar inicial para o qual
estava obrigado e de garantir sua responsabilização pelo crime cometido na qualidade de
militar. O licenciamento posterior não é suficiente para afastar a incidência da lei penal, sob
pena de configurar alternativa à impunidade.
O crime de deserção não merece ser visto sob a óptica da impunidade. A
subsidiariedade e a fragmentariedade do Direito Penal, ao invés de impedirem a persecução
penal, evidenciam a necessidade de que ela seja plenamente realizada. Trata-se de um delito
que ofende fortemente os valores das Forças Armadas, sobretudo o compromisso com a
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pátria e com a missão militar. Tão valoroso é o bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora que à deserção praticada em tempo de guerra e na presença do inimigo é
cominada a pena mais severa do ordenamento jurídico, qual seja, a pena de morte.
Dito isso, reitero que esses fundamentos se alinham à posição desta Corte, que
deve ser especialmente considerada, sobretudo em razão do reconhecimento da natureza
infraconstitucional da controvérsia pelo STF.
Também é importante sopesar as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
uniformizador da jurisprudência e guardião da legislação infraconstitucional comum, nos
"casos que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada". Principalmente
diante de sua competência para julgar integrantes das Forças Auxiliares (Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros) pela prática de crimes militares, dentre os quais está a deserção.
De acordo com a Corte Superior de Justiça, "a superveniente exclusão das
fileiras militares, por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação
de ausência de condição de procedibilidade." (RHC n.º 24.607/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe 12/4/2010).
Por fim, ressalto a jurisprudência do STF, visto que, apesar da publicação da
tese de repercussão em setembro de 2022, o mérito da questão continua sendo submetido à
sua apreciação.
No julgamento do HC n.º 204.997-AgReg, a Segunda Turma decidiu, por
maioria de votos (Ministros André Mendonça - Presidente, Ricardo Lewandowski, Edson
Fachin - Relator, e Nunes Marques, vencido o Ministro Gilmar Mendes) que "o
licenciamento das Forças Armadas em razão do término do serviço militar obrigatório
implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao
acusado a prática do crime de deserção. Precedentes." (julgado em 27/3/2023, DJe
25/5/2023).
Posteriormente, o mesmo órgão fracionário, também por maioria de votos
(Ministros Dias Toffoli - Presidente, Gilmar Mendes - relator, Nunes Marques e André
Mendonça, vencido o Ministro Edson Fachin), alcançou conclusão diversa, negando
provimento ao Agravo Interno no HC n.º 222.838, sob o fundamento de que a qualidade de
militar é apenas condição de procedibilidade, nos termos da ementa a seguir:
1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar.
Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da
exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo
improvido. (julgado em 24/10/2023, DJe 24/11/2023.)
Esse é um julgado da Suprema Corte que se alinha à tese recursal e à posição
perfilhada neste voto.
É certo que o precedente vinculante estabeleceu a natureza infraconstitucional
da questão posta. Contudo, não se pode desconsiderar que o STF já havia apreciado o mérito
da controvérsia e que a maioria dos Ministros, antes da fixação da tese de repercussão geral,
compreendia a superveniente exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas como
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo irrelevante para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena nos casos de deserção. E, depois do julgamento do recurso paradigma da repercussão
geral, essa compreensão foi reafirmada pela Segunda Turma.
Diante desse arcabouço jurisprudencial, é possível concluir que a tese
acusatória não contraria, em nada, o precedente qualificado, tampouco viola os demais
precedentes que integram o entendimento do STF em torno da questão. Ao contrário, é
perfeitamente possível dizer que com ele se coaduna, além de se alinhar à posição do STJ e
da maioria dos Ministros do STM.
É necessário prestigiar o entendimento que melhor atende à finalidade da
persecução penal no crime de deserção, evitando que a superveniente exclusão do agente do
serviço ativo impeça a aplicação da lei penal militar. Conclusão em sentido oposto ofenderia
a teoria da atividade, o princípio da legalidade, a função retributiva e preventiva da jurisdição
militar, esvaziando a eficácia do ordenamento jurídico castrense.
Assim, por estar demonstrada a presença das condições necessárias para a
prosseguibilidade da ação penal militar, visto que o acusado era militar ao tempo do crime e
do recebimento da denúncia, o acórdão deve ser mantido.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos embargos infringentes do julgado opostos pela
Defensoria Pública da União e não os acolho para manter o acórdão embargado, que
reformou a sentença e determinou o prosseguimento da ação penal militar n.º 7000174-
90.2025.7.01.0001, a que responde o ex-Soldado do Exército Victor Hugo Santos dos
Reis pelo crime previsto no art. 187 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382980v8 e do código CRC 83687fa9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2026, às 16:17:24
7000791-80.2025.7.00.0000
40001382980 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR